Tribunal: TJSP
Processo: 2100573-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência Pretensão a sua reforma – Parcial acolhimento - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC, diante do pedido de depósito da parcela incontroversa – Possibilidade, entretanto, de depósito da parcela contratada (pedido alternativo), a fim de elidir os efeitos da mora – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência Pretensão a sua reforma – Parcial acolhimento - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC, diante do pedido de depósito da parcela incontroversa – Possibilidade, entretanto, de depósito da parcela contratada (pedido alternativo), a fim de elidir os efeitos da mora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.